Tribunal: TJDFT
Processo: 0755855-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. ART. 1.030, II, DO CPC. TERMO INICIAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTIMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE E-MAIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.033/STF (RE N. 660.094/DF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Julgado o recurso extraordinário com repercussão geral e fixada a tese pelo STF, os recursos extraordinários sobrestados e/ou em processamento devem retornar ao órgão de origem para eventual rejulgamento da causa na forma do art. 1.030, II, do CPC.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
3. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu em 26/12/2020 às 04h42min, horário da acusação do recebimento do e-mail pelo oficial de justiça (ID 25635644). Não é possível aplicar o horário requerido pelo autor porque as 0h30min foi o momento em que o Oficial de Justiça enviou e-mail à Central de Regulação de Leitos de UTI, que não necessariamente foi intimada naquele exato momento, e sim quando acusou o recebimento do e-mail, isto é, 04h42min.
4. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, que ocorreu em 26/12/2020 às 04h42min, nos termos do documento de ID 25635644, até o momento da melhora clínica e desnecessidade de UTI, isto é, 03/01/2021 às 22h22min (ID 25635714).
5. Precedentes: “(Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
6. O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
7. Recurso da parte ré conhecido e provido.